Tribunal: TJMT
Processo: 0014720-12.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos, etc .
Intime-se a Dra. Maria Sonia Castro Branco para esclarecer do que se trata a petição de id. 44000977 (Resposta E COVID 19), eis que os ambos Embargos de Declaração já foram julgados e foi apresentada resposta e a advogada foi devidamente intimada da sessão.
Após, cls.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator